Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO VIA RPV. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV DE ACORDO COM A LEI No 3.624/2005, ART. 1o. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA AO EXCEDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A renúncia da agravada ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos, a fim de ter seu crédito pago mediante requisição de pequeno valor - RPV, não pode ser reconsiderada após a vigência da Lei n. 6.618/2020, que majorou o teto para a RPV, por estar o tema precluso.
2. O feito na origem cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o juízo a quo estabeleceu o valor da execução em 10 (dez) salários mínimos em decisão que acolheu a impugnação manejada pelo agravante/executado.
3. O valor da execução é matéria preclusa sobre a qual descabe qualquer revisão, tendo em vista que se operou a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.
4. Recurso provido.